Tribunal: TCU
Processo: 006.813/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município de Ladainha/MG por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Walid Nedir Oliveira, ex-prefeito do Município de Ladainha/MG, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados àquela municipalidade no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) no exercício de 2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar revel Walid Nedir Oliveira, dando-se prosseguimento ao processo, de acordo com o art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19 da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Walid Nedir Oliveira, condenando-o ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 15/3/2016 18.000,00 Débito 12/4/2016 32.000,00 Débito 9/5/2016 22.000,00 Débito 9/5/2016 355,68 Débito 7/6/2016 33.000,00 Débito 1/7/2016 700,00 Débito 14/7/2016 4.000,00 Crédito 21/7/2016 9.200,00 Crédito 22/7/2016 1.800,00 Débito 10/8/2016 33.600,00 Débito 9/9/2016 33.700,00 Débito 11/10/2016 33.000,00 Débito 8/11/2016 34.000,00 Débito 30/11/2016 11.200,00 Crédito 2/12/2016 9.000,00 Crédito 8/12/2016 34.000,00 Débito 26/12/2016 12.000,00 Crédito 22/7/2016 246,48 Débito 22/7/2016 246,48 Débito 2/12/2016 4.562,88 Débito 2/12/2016 3.911,04 Débito 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Walid Nedir Oliveira multa no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República em Minas Gerais, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável.